Tribunal: TJMT
Processo: 1061871-34.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061871-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOACI MARIA DOS REIS - CPF: 326.082.171-68 (APELANTE), ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRATOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas com base nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a contratos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente instauração do procedimento de repactuação judicial das dívidas previsto nos arts. 54-A e 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente, não configura cerceamento de defesa.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo fundamentado os motivos da sentença.

A caracterização do superendividamento exige comprovação objetiva do comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros fixados pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Contratos consignados, por possuírem regime jurídico próprio, não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021.

A inexistência de comprovação da natureza consumerista de todas as dívidas e de plano de pagamento viável impede o processamento da repactuação judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LOACI MARIA DOS REIS
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1061871-34.2025.8.11.0041, movida em face de
BANCO DO BRASIL SA E OUTROS
, julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei, deixando de condenar em custas e honorários em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente, em síntese, sustenta que encontra-se inequivocamente em situação de superendividamento, porquanto suas obrigações financeiras, contratadas de boa-fé, superam de forma manifesta sua capacidade de adimplemento sem comprometimento da própria subsistência;

Aduz que
“a média de gastos mensais da recorrente é de R$ 2.141,43. Somando-se esse valor ao montante mensal pago aos credores/recorridos, que é de R$ R$ 5.402.88, fica evidente que a apelante possui encargos financeiros mensais que ultrapassam 140% DE SEUS PROVENTOS LÍQUIDOS.”
.

Argumenta que a sentença teria adotado interpretação excessivamente formalista da definição de mínimo existencial, aplicando o valor de R$ 600,00 como critério absoluto, sem considerar o contexto fático-financeiro da recorrente, o que violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade material e razoabilidade;

Invoca a aplicação finalística e humanizada da Lei nº 14.181/2021, ressaltando que sua finalidade precípua é assegurar o reequilíbrio contratual e a preservação do mínimo existencial de consumidores superendividados, ainda que por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC;

Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da condição de superendividamento, a determinação judicial de instauração do procedimento de repactuação compulsória.

Contrarrazões, nos Ids. 315418016, 315418017, 316575863, 316674887, 317459365, 317676866 e 317732852, todos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal pretende a reforma integral da sentença, com o objetivo de ver instaurado o procedimento judicial de repactuação das dívidas, nos moldes dos artigos 54-A e 104-A do CDC, sob o argumento de que restaram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para tanto. Contudo, sem razão a recorrente.

Inconformada, a parte autora apelou contra a sentença de improcedência, a qual passo a examinar.

Da Preliminar de Cerceamento de defesa.

A tese do apelante de que a sentença é nula, porque o Juízo julgou a lide antecipadamente e sem permitir a produção de provas, o que, somados tais fatores, acarretaria cerceamento de defesa, não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório, permite o julgamento antecipado da lide, em primeiro grau, na oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso quanto aos requisitos necessários para o processamento do pedido da autora, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.”
(STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Desta feita, rejeito a preliminar aventada.

Da preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

De proêmio, os recorridos sustentam matéria preliminar de que as razões do recurso de apelação não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão na defesa desta tese, pois as razões apresentadas pela parte autora, ora recorrente, bem fundamentam suas pretensões recursais, que objetivam a procedência da ação ajuizada.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Dessa forma, também rejeito tal preliminar.

Mérito.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo um microssistema normativo voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação da dignidade da pessoa humana e à reintegração responsável do consumidor ao mercado de crédito.

Consoante o disposto no art. 54-A, §1º, do CDC, considera-se superendividado:
“a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre em situação de impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

No presente caso, a sentença de primeiro grau, de maneira escorreita e tecnicamente fundamentada, concluiu pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, tomando por base os parâmetros objetivos estabelecidos no Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixa o valor de R$600,00 como referência normativa para o mínimo existencial.

Com efeito, embora a autora comprove um desequilíbrio entre seus rendimentos líquidos e seus compromissos financeiros, não se demonstrou, de forma objetiva, que suas despesas básicas ultrapassem o limite de comprometimento permitido pela norma infralegal vigente, consoante muito bem elucidado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, vejamos:

“Constata-se que o autor possui diversos descontos em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados junto a instituições financeiras, além de outros descontos obrigatórios como imposto de renda e contribuição previdenciária.

Ocorre que, para a caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, é necessário que haja comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Conforme se verifica do holerite apresentado, após todos os descontos, incluindo os empréstimos consignados, o autor ainda recebe valor líquido superior ao mínimo existencial, que atualmente é considerado em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, importante ressaltar que a maior parte dos contratos firmados pelo autor se refere a empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais possuem regramento próprio e limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda.

A Lei nº 14.181/2021 não tem o condão de afastar as normas específicas que regem os empréstimos consignados, os quais já possuem limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os empréstimos consignados em folha de pagamento não se submetem ao procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, justamente por possuírem regramento próprio e já contemplarem mecanismos de proteção ao consumidor.”

Além disso, observa-se que a parte autora não apresentou plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, conforme exigido pelo art. 104-A,
caput
, do CDC, não restou comprovada qualquer alteração substancial ou imprevisível de sua condição financeira posterior à contratação dos mútuos.

E ainda, inexistem elementos nos autos que atestem a natureza estritamente consumerista de todas as dívidas, condição imprescindível para o enquadramento no regime da Lei nº 14.181/2021, bem como não houve comprovação de que os contratos envolvam produtos ou serviços essenciais, e não de luxo ou ostentação, vedados expressamente no §3º do art. 54-A do CDC.

Corroborando tais fundamentos, colaciono a seguir os julgados desta c. Câmara, os quais refletem a jurisprudência consolidada no sentido da necessidade de preservação do mínimo existencial nos termos regulamentares, e da inviabilidade de intervenção judicial quando ausentes os requisitos legais objetivos para a repactuação compulsória:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda da apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha. I
II. RAZÕES DE DECIDIR O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei nº 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto nº 11.150/2022). No caso, os descontos em folha consomem 70% da remuneração líquida da apelante, restando-lhe cerca de R$2.200,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1024943-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.
Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(N.U 1000077-36.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de que parte dos contratos impugnados possuem natureza empresarial e de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial dos autores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime da Lei nº 14.181/2021 a dívidas oriundas de contratos empresariais; e se, para os demais contratos, foi comprovado o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente. III. Razões de decidir A Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural, de boa-fé, em dívidas de consumo assumidas como destinatário final, sendo inaplicável a obrigações para fins empresariais. O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro para apuração do mínimo existencial. Os rendimentos dos autores constantes da declaração de imposto de renda, a título de pro labore, superam em muito esse valor, não se caracterizando a condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021, que trata da repactuação de dívidas por superendividamento, não se aplica a dívidas empresariais. 2. A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1034905-73.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023; TJMT, RAC nº 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2022; TJDFT, RAC nº 0728662-26.2021.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 05.07.2023.”
(N.U 1001700-06.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Tais precedentes conferem robustez à tese adotada na sentença, e demonstram que a decisão está alinhada com os parâmetros normativos e jurisprudenciais atualmente vigentes, não se podendo acolher pretensões subjetivas ou desprovidas de base fática ou documental idônea.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025